Tribunal: TJDFT
Processo: 0719770-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento das condições impostas pelo beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, mediante monitoração eletrônica, permite a regressão de regime, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execuções Penais.
2. A decretação de regressão para regime mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória, em razão de cometimento de falta grave, encontra amparo no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e não viola a coisa julgada. Precedentes STJ.
3. Recurso desprovido.